Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILICIO. ISENÇÃO DE COTA CONDOMINIAL PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO EM REGIMENTO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ART. 1332 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTENCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, todas as questões foram dirimidas no julgado, de forma concatenada, com os fundamentos utilizados na formação do convencimento da e. turma.

2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorre no caso vertente.

3. Não há omissão no julgado quando devidamente consignado que, qualquer modificação na cláusula que isenta, unidades do condomínio, do pagamento da respectiva taxa condominial, deve está prevista na convenção, com assembleia convocada para tal finalidade, cabendo ressaltar que regramento de hierarquia superior não pode ser suprimido por outro de hierarquia inferior.

4. Embargos de declaração rejeitados.